Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730659-73.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CRUZ FERRO DA COSTA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O A apelante/embargante compareceu no ID 60650264 e requereu a desistência do recurso. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Observa-se que o advogado postulante, Dr. Rafael Matos Gobira, possui poder especial para tanto, conforme instrumento procuratório de ID 57171539. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da presente apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator